Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-56.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por condomínio contra sentença que afastou a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor da ação, previstos na convenção condominial, sob fundamento de que tal verba é exclusiva da sucumbência e deve ser fixada pelo juiz.
2. A parte apelante sustentou a validade da cláusula convencional que autoriza a cobrança de honorários contratuais como ressarcimento por despesas extrajudiciais com a inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível incluir na condenação judicial os honorários advocatícios convencionais estipulados na convenção condominial como encargo decorrente da inadimplência; e
(ii) se tal cobrança cumulada com os honorários sucumbenciais implica em bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A convenção condominial prevê a cobrança de honorários de cobrança de 20% em caso de cobrança judicial. Contudo, essa previsão não pode se sobrepor ao regime jurídico processual que reserva ao juiz a fixação dos honorários sucumbenciais conforme os critérios legais.
5. A cobrança de honorários contratuais diretamente do condômino inadimplente no bojo da ação judicial viola o disposto nos arts. 82, § 2o, e 85 do CPC, implicando duplicidade indevida de condenação pela mesma razão (inadimplemento de taxa de condomínio), o que configura bis in idem.
6. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJDFT reconhece a impossibilidade de imputar ao devedor o pagamento de honorários convencionais, por serem ônus contratual da parte autora e não do réu, estranho à relação advocatícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É indevida a inclusão, na condenação judicial, de honorários advocatícios convencionais previstos em convenção condominial, por configurar duplicidade em relação aos honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2o, e 85; CC, art. 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0718681-76.2022.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 12.08.2024.